Tribunal: TJDFT
Processo: 0733272-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a obrigar o plano de saúde a custear cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. Ainda que a significativa perda de peso da agravante nos últimos tempos em consequência da cirurgia bariátrica possa naturalmente causar-lhe algum desconforto, insatisfação e até ansiedade, estes fatos não possuem o condão de configurar a imprescindível situação de urgência requerida pelo art. 300 do CPC.
5. A versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1928301, 0720889-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024; Acórdão 2016848, 0705665-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; etc.